Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700265-91.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. S. B. D. M. REPRESENTANTE: R. S. C. D. M., G. B. D. M. AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A D E S P A C H O No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se, pois, a AGRAVADA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Na oportunidade, certifique-se quanto à apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator